Tribunal: TCU
Processo: 042.955/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2820/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.955/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Araujo Serra (XXX.479.202-XX); Daniel Teles Coelho (XXX.193.038-XX); Danilo Antonio dos Santos (XXX.957.966-XX); Dauana Resende Gouveia (XXX.108.241-XX); Davisson Felix Correa (XXX.461.937-XX); Dayvisson Janeson Rodrigues Ramos (XXX.031.224-XX); Debora Plate Delgado (XXX.773.360-XX); Deisiana Soares (XXX.128.226-XX); Diego Balduino de Sena (XXX.815.174-XX); Diego Estarque Kling (XXX.345.977-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.